Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA QUERELANTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CONDENAÇÃO DO QUERELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INDENIZATÓRIA DE NATUREZA CIVIL NO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela querelada contra decisão que declinou da competência para processar o cumprimento de sentença indenizatória (danos morais) interposto pela recorrente, determinando que o pedido fosse ajuizado perante o juízo cível.
II - Questões em discussão.
2. A questão em discussão é saber se Juizado de violência doméstica pode executar indenização a título de danos morais.
III - Razões de decidir.
3. Se o Recurso em Sentido Estrito foi interposto conforme previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, não há falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
4. Se o Juizado de Violência Doméstica tem competência cível e criminal para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrente da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se o art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, devido à natureza híbrida prevista no art. 14, da Lei no 11.340/2006.
5. Sobre esse assunto, decidiu a Câmara Criminal: “(...) 3. Por se tratar de condenação para o pagamento de indenização por danos morais do ofensor contra a vítima proferida nos autos que tramitou no Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, o cumprimento da sentença deve ser processado perante este juízo sentenciante, com fundamento no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 14 da Lei n. 11.340/2006. (...). (Acórdão 1918425, 0731708-21.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.)
IV – Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.